Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-48.2024.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701072-48.2024.8.07.0008 APELANTE: BANCO C6 S.A., LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA APELADO: LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA, BANCO C6 S.A. DECISÃO As partes celebraram acordo e “requerem se digne V. Exa. a homologar a presente composição, com a consequente SUSPENSÃO da presente demanda até o efetivo cumprimento desta avença, com fundamento no artigo 922 do Código de Processo Civil, ocasião em que as partes informarão a esse D. Juízo o cumprimento das obrigações com fins de extinção do presente feito” (id. 65817958, pág. 7). O apelante-réu foi intimado “para dizer se desiste da sua apelação, tendo em vista que o acordo entabulado entre as partes para pôr fim ao litígio, e cujo instrumento já foi trazido pelo Banco-autor aos autos (id. 65817958), é ato incompatível com o de recorrer” (id. 65992206). Em manifestação, o apelante-réu requereu “a desistência do recurso de Apelação, em razão do acordo entabulado entre as partes” (id. 66548556). Isso posto, homologo a desistência da apelação (id. 65099006), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. O pedido de homologação do acordo será examinado no Juízo de Primeiro Grau, pois há pedido de suspensão processual por 71 meses, o que é incabível nesta sede recursal, além do que a sentença homologatória consistirá em título executivo judicial que poderá ser objeto de cumprimento perante o Juízo prolator, e não há na espécie competência originária desde Tribunal, arts. 515, inc. II e 516, inc. II, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos ao Primeiro Grau, onde será analisado o pedido de homologação do acordo. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora